Tribunal: STF
Processo: HC 204669
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato. Nulidades. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonildo da Fonseca Farias em favor de M.R.H.F., contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, exarado nos autos da AP 382/RR.
     O paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, caput, do Código Penal (evento 5). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. ESCÂNDALO DOS GAFANHOTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. PECULATO-DESVIO. EFETIVA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS DEMAIS RÉUS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    DO OBJETO DA AÇÃO PENAL
    1. Os fatos que compõem o objeto da presente ação penal dizem respeito à prática do crime de peculato-desvio previsto no art. 312, do Código Penal por M. R. de H. F., N. R. C., V. S. de S. e D. da S. B., em razão de, no que ficou conhecido como Escândalo dos Gafanhotos, teriam desviado recursos públicos por meio da inserção de nomes de servidores públicos fantasmas na folha de pagamento de órgãos públicos do Estado de Roraima.
    DAS PRELIMINARES
    2. Ofensa ao princípio do devido processo legal: já devidamente analisada pela Corte Especial no momento do recebimento da denúncia, ao consignar que ‘o inquérito policial que embasa a presente denúncia foi instaurado, como já referido, em 18 de julho de 2003 (fl. 02), quando o acusado já não mais exercia o cargo de Governador e, portanto, não mais sujeito ao foro por prerrogativa, estabelecido no art. 105, I, a da Constituição’.
    3. Na oportunidade, foi consignado também que é pacífica a jurisprudência do STJ e STF no sentido de que ‘o inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante aos indiciados o exercício da ampla defesa’ (HC 39.192/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJ 01/07/2005).
    4. Portanto, houve preclusão quanto a essa preliminar, pois já houve deliberação a esse respeito pela Corte Especial, por ocasião do recebimento da denúncia. Preliminar rejeitada.
    5. Vale acrescentar que a questão apontada na sustentação oral quanto à incompetência da Justiça Federal já foi afastada com a consideração de que o pertencia à União o fundo do qual teriam havido os desvios, razão pela qual não há falar na competência da Justiça Estadual para a condução do Inquérito.
    6. Inversão da ordem das testemunhas: a instrução processual seguiu a ordem prevista na Lei nº 8038/90 e as disposições aplicáveis do Código de Processo Penal, com a oitiva das testemunhas de acusação, de defesa e, por fim, a realização do interrogatório dos réus.
    7. Em fase de diligência complementar, o Ministério Público Federal requereu nova oitiva de duas testemunhas de acusação dada a impossibilidade de compreensão de trechos das gravações das referidas testemunhas.
    8. A nova oitiva destas testemunhas não subverteu a ordem processual dos autos, tendo em vista que foi determinada na fase de diligências complementares, apenas com o propósito de esclarecer alguns trechos que, nos depoimentos anteriores, estavam, de fato, inaudíveis.
    9. Com a intimação para alegações finais, os réus tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo da complementação desses depoimentos. Não foi apontado prejuízo específico decorrente da complementação da oitiva das referidas testemunhas de acusação, conforme requerido pelo Ministério Público Federal e deferido por este Relator. Precedentes.
    DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS RÉUS N. R. C. E D. DA S. B. 
    10. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato em relação aos réus N. R. C. e D. da S. B., tendo em vista terem nascido em 1/9/1946 e 14/10/1945 e portanto completado 70 (setenta) anos em 2016 e 2015, respectivamente.
    11. O crime denunciado (peculato-desvio) prescreve em 16 (dezesseis) anos. Com o benefício da prescrição etária previsto no art. 115 do Código Penal, o prazo é reduzido à metade - ou seja, no caso do peculato-desvio, a prescrição é de 8 (oito) anos.
    12. A denúncia descreve que os fatos teriam ocorrido entre 1998 e 2002. No entanto, a peça acusatória foi parcialmente recebida em 21/9/2011 pela Corte Especial do STJ. Ou seja, houve o transcurso de mais de 8 (oito) anos entre os fatos denunciados e a data do recebimento da denúncia, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
    13. Conforme admitido pelo réu em suas alegações finais, ele já cumpre pena por sua participação no que ficou conhecido como Escândalo dos Gafanhotos por ter se associado com outras autoridades estaduais para promover desvio de recursos públicos por meio da inserção de servidores fantasmas na folha de pagamento do estado de Roraima.
    14. Além do mais, o órgão acusatório (Ministério Público Federal) não requereu, nem da denúncia, nem nas alegações finais, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º do Código Penal. Assim, não tendo havido pedido do Ministério Público neste tocante, a incidência da referida causa de aumento de pena não foi objeto da instrução processual, não tendo o réu tido a oportunidade de apresentar defesa a esse tocante.
    15. Deve ser esclarecido que a prescrição não foi decorrente de demora deste Relator. Desde que as investigações foram iniciadas, os autos tramitaram perante a Seção Judiciária de Roraima, Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça. Na Corte Suprema, o feito foi distribuído por 2 (duas vezes) e nesta Colenda Corte, fui o 4º (quarto) relator a quem a investigação foi distribuída.
    16. No momento da distribuição do feito a este Relator, em 25/8/14, os autos estavam em fase ainda de citação dos réus, tendo sido desenvolvida desde então toda a instrução processual, com inúmeras oitivas de testemunhas e incidentes causados pelos réus, que foram repelidos com observância do devido processo legal. Atualmente, os autos possuem 9 volumes e aproximadamente 2.500 (duas mil e quinhentas) páginas, além de apensos e demais expedientes avulsos.
    17. Ou seja, na data em que o réu fez 70 (setenta) anos, os autos ainda estavam em fase de instrução processual, em rotineira e célere tramitação empreendida em todos os feitos sob nossa jurisdição.
    DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL APURADA NOS PRESENTES AUTOS
    18. Os depoimentos colhidos em sede de instrução processual são uníssonos a demonstrar que efetivamente o réu N. R. C. era o responsável pela indicação dos nomes de servidores fantasmas que eram incluídos nas folhas de pagamento estatais, sendo dele a atribuição de deliberar caso a caso e estabelecer as respectivas cotas para cada uma das autoridades beneficiadas.
    19. Foi instituída a Tabela Especial - Assessores, que era uma estrutura não oficial com a qual lidava diretamente o então Governador N. C. por intermédio da então Secretária de Administração, D. da S. B. No âmbito do DER, a instrução processual demonstrou que os interesses do então Governador eram atendidos por intermédio do então diretor do órgão, C. E. L..
    20. No caso do Conselheiro M. H. também não há dúvidas de que ele agiu efetivamente para o desvio dos recursos públicos ora denunciados.
    21. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e principalmente durante a instrução processual, demonstram que o réu efetivamente indicou servidores fantasmas para serem incluídos na folha de pagamento criada pelo então governador N. C. para operacionalizar o esquema criminoso conhecido como Escândalo dos Gafanhotos. A sua atuação se deu por meio de contato direto com C. E. L. e por meio da ré V. S. A., que, à época, era servidora de seu gabinete no Tribunal de Contas de Roraima.
    22. A ré V. S. A. exerceu um importante papel na empreitada criminosa, pois ela, enquanto servidora do gabinete do Conselheiro M. H., era a responsável por arregimentar servidores fantasmas, colhendo as respectivas procurações e repassando os nomes para serem incluídos na referida tabela especial de assessoria. Os depoimentos colhidos em sede de ação penal demonstram que ela não apenas tinha conhecimento do caráter ilícito da prática, como também efetivamente agiu para assegurar a inclusão dos nomes dos servidores fantasmas.
    DAS PENAS
    23. Extinção da punibilidade em relação aos réus N. R. C. e D. S. B. tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois completaram 70 anos no curso da ação penal.
    24. Ação penal julgada procedente em relação ao réu M. R. H. F., cominando-lhe e pena definitiva de reclusão de 11 (onze) anos e 1 mês e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixada à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos tendo em vista a prática do crime de peculato-desvio. O regime inicial é fechado. Perda do cargo decretada com o afastamento cautelar até o trânsito em julgado.
    25. Ação penal julgada procedente em relação à ré V. S. A. cominando-lhe a pena de reclusão de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial é fechado.
    CONCLUSÃO
    26. Ação penal julgada parcialmente procedente.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a nulidade do recebimento da denúncia. Ressalta que o inquérito policial foi conduzido por autoridade incompetente. Aduz que “Não houve autorização para o indiciamento do Paciente pelo STJ, apesar do foro por prerrogativa de função”. Aponta ilicitude das provas colhidas para embasar a ação penal. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento do do presente writ. No mérito, pugna pela nulidade da ação penal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora